Tribunal: TJDFT
Processo: 0739007-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0739007-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANNA RACHEL CALDEIRA DE ANDRADA SOBRAL AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A., BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO CSF S/A D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para se manifestar sobre a petição de ID no 80040568, no prazo de 05 (cinco) dias. Sem prejuízo, inclua-se em pauta para julgamento. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador